Tribunal: CARF
Processo: 10120.728132/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728132/2014-09
ACÓRDÃO
2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLA PROFESSORA MODESTINA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE ADITAMENTO FUTURO. PRINCÍPIO DA
CONCENTRAÇÃO OU DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não prospera o pedido de um futuro e incerto aditamento da defesa, em
face do dever legal de a impugnação mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III).
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a impugnante apresentado prova capaz de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da
impugnação.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728132/2014-09
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão Recorrido:

1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados em face da empresa em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 51.058.037-8, fls. 03, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP), e apuradas no levantamento DG – PP
DECLARADA EM GFIP (07/2010 a 07/2014), no valor total de R$ 1.067.062,96,
consolidado em 07/10/2014, incluídos os respectivos juros e multa de ofício
qualificada.
1.2. Auto de Infração n° 51.058.038-6, fls. 23, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP), e apuradas nos levantamentos FP – VLR
FP NAO DECLARADO (09/2010 a 11/2011) e PA –PAG CONT INDIVIDUAL SEM GFIP
(09/2010 a 11/2011), no valor total de R$ 57.157,96, consolidado em 07/10/2014,
incluídos os respectivos juros e multa de ofício.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728132/2014-09
3
1.3. Auto de Infração n° 51.058.039-4, fls. 31, referente às contribuições
previdenciárias dos segurados não declaradas em GFIP, apuradas nos
levantamentos DS – DESC SEG EM FP NAO DECLARADO (09/2010 a 11/2011) e PI –
PÁG CONT INDIV NAO DECLARADO (09/2010 a 11/2011), no valor total de R$
25.463,55, consolidado em 07/10/2014, incluídos os respectivos juros e multa de
ofício qualificada.
1.4. Auto de Infração n° 51. 058.040-8, fls. 38, referente às contribuições da
empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP, e
apuradas nos levantamentos DG – PP DECLARADA EM GFIP (07/2010 a 07/2014) e
FP – VLR FP NAO DECLARADO (09/2010 a 11/2011), no valor total de R$
238.407,92, consolidado em 07/10/2014, incluídos os respectivos juros e multa de
ofício, qualificada apenas no levantamento DG.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 58/68), nos anexos dos Autos de Infração (fls.
06/22, 26/30, 34/37, 41/57, 69/70, 111/186) e documentos carreados aos autos
pela fiscalização (fls.
71/110, 187/189). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Simples. Verificou-se nos sistemas informatizados da Receita Federal na
Consulta Optante pelo Simples Nacional, em anexo, que a Situação Atual da
empresa no Simples Nacional é Não optante pelo Simples Nacional; Períodos
Anteriores: Optante ao Simples Nacional em 01/07/2007 e excluído por Ato
Administrativo em 31/12/2007. Desta forma, resta claro que o contribuinte sabia
que não podia optar pelo Simples Nacional e, no entanto, declarou em GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social como optante e
recolheu algumas contribuições do segurados na GPS — Guia de Recolhimento da
Previdência Social, com o código do Simples (2003).
Considerando que o contribuinte não é optante pelo Simples Nacional, foram
lançadas contribuições previdenciárias referentes à parte Patronal e Terceiros
(FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), dos fatos geradores declarados em GFIP (Anexo
I) e não declarados, apurados na folha de pagamento, referente ao período de
01/2010 a 12/2013, inclusive 13° salários (Anexo II), as quais não foram
recolhidas em função da declaração indevida de opção pelo Simples Nacional
pelo contribuinte.
b) Folha de pagamento. Ao confrontar os valores declarados em GFIP e os valores
contidos nas folhas de pagamento fornecidos pelo contribuinte, referente aos
meses 09/2010, 06/2011, 10/2011 e 11/2011 ficou constatado que o contribuinte
deixou de incluir em GFIP a totalidade dos segurados constantes da Folha de
pagamento (Anexo II). Assim, foram apuradas as contribuições previdenciárias,
parte Patronal, parte Segurados e Terceiros referente aos segurados não
declarados em GFIP.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728132/2014-09
4
c) Códigos de Levantamento. No lançamento foram adotados os seguintes
levantamentos: DG – PP DECLARADA EM GFIP (base de Cálculo retirada das GFIP
{Segurados empregados, Pro Labore e Cont. Individual} - remuneração parte
patronal c terceiros); PA – PAG CONT INDIVIDUAL SEM GFIP (base de cálculo
retirada das Folhas Pagamentos - Pro Labore e contribuinte Individual -
remuneração parte patronal); FP – VLR FP NAO DECLARADO (base de cálculo
retirada das Folhas Pagamentos {segurados empregados} - remuneração parte
patronal e terceiros); PI – PÁG CONT INDIV NAO DECLARADO (desconto dos
segurados retirados das Folhas de pagamento parte contribuinte individual e pro
labore); e DS – DESC SEG EM FP NAO DECLARADO (descontos dos segurados
retirados das folhas de pagamento parte segurado empregado).
3. Cientificada dos lançamentos em 14/10/2014 (fls. 04/05, 24/25, 32/33 e
39/40), a empresa autuada protocolou em 11/11/2014 (fls. 215, 217, 219, 221 e
223) as impugnações fls. 215/216, 217/218, 219/220, 221/222 e 226/224,
instruídas com os documentos de fls. 225/292, consideradas tempestivas pelo
órgão preparador (fls. 294). Do conjunto de impugnações, elaboradas por
COMPROT e DEBCAD, a empresa alega, em síntese e em relação a todos os Autos
de Infração, que:
a) Impugnações. A empresa comparece por seu procurador, devidamente
constituído e com endereço profissional, onde recebe as intimações de estilo,
atacando o processo n° 10120.728132/2014-09 e os Autos de Infração n°
51.058.037-8, n° 51.058.038-6, n° 51.058.039-4 e n° 51. 058.040-8.
b) Recolhimentos. Os lançamentos fiscais pautaram-se pelo reconhecimento das
GPS registradas no sistema da Receita Federal do Brasil, não considerando
recolhimentos de contribuições efetuadas pelo sujeito passivo. Ante a
constatação da ausência dos pagamentos no sistema da RFB, os Autos de Infração
não consideram uma parcela de recolhimentos de contribuições efetuados pelo
contribuinte, o que torna necessária a revisão do lançamento, a luz dos fatos e
documentos apontados pela defesa.
c) Simples. No concernente ao uso do regime diferenciado de tributação do
simples nacional, a opção de adesão foi formalizada pelo sujeito passivo mediante
termo eletrônico, ao passo que o indeferimento a permanência do contribuinte
nessa modalidade de apuração de tributos, não observa as condições mínimas
para a adoção de defesa do interesse dos privados. Acerca dessa matéria os
tribunais entendem que se faz indispensável a comunicação formal do
contribuinte para assegurar a defesa de direitos (Súmula STJ n° 429).
No contexto em que a conduta da opção pelo Simples Nacional é apontada como
elemento que ensejou parte das diferenças apontadas nos autos, destarte, temos
que a ausência de comunicação formal ao contribuinte de matéria de seu
interesse, torna sem efeito, parte das diferenças apontadas no trabalho fiscal.
d) Pedido. Requer: (1) a elaboração de aditamento à impugnação e, consoante a
atual reunião de documentos, a futura inserção de novos elementos, acolhendo-
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728132/2014-09
5
se a produção de todas as provas em direito admitidas; e (2) a revisão do feito, ao
teor da documentação que ampara a impugnação.
4. É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 06-53.304, proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 297-
303) que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2014
IMPUGNAÇÃO.
PEDIDO
DE
ADITAMENTO
FUTURO.
PRINCÍPIO
DA
CONCENTRAÇÃO OU DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não prospera o pedido de um futuro e incerto aditamento da defesa, em face do
dever legal de a impugnação mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, III).
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a impugnante apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 22/09/2015 (fl. 352), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 22/10/2015 para cada Debcad (fls. 354-361), com conteúdo similar às impugnações
apresentadas às fls. 216-224.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas o conhecimento merece esclarecimento.
Veja-se que a Recorrente apresenta Recurso Voluntário que possui o mesmo teor
da impugnação, inclusive denomina um dos recursos de “impugnação” (fl. 354).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728132/2014-09
6
Ademais, o Recurso Voluntário pede que seja realizada a revisão de ofício do
lançamento, matéria que não diz respeito ao contencioso administrativo.
Não obstante, pela análise dos argumentos aduzidos no Recurso Voluntário, que
são bem sucintos, a Recorrente alega que:
 Não foram aproveitados os recolhimentos realizados, o que deveria ensejar
revisão de ofício do lançamento;
 É indispensável a comunicação formal do contribuinte acerca do ato de
exclusão do simples nacional, conforme prevê a Súmula no 429 do STJ ao
exigir o aviso de recebimento para validar citação postal;
 Pede aditamento do Recurso Voluntário para apresentar razões em
momento posterior;
Desde já, cumpre destacar que o pedido de aditamento não pode ser conhecido
pois a matéria recursal deve ser integralmente aduzida em conjunto com o Recurso Voluntário,
sendo possível conhecer apenas de matérias que preencham os requisitos contidos no artigo 16, §
4o, para do Decreto 70.325, de 1972, que autorizam a superação da preclusão.
Ademais, entendo que a DRJ bem enfrentou todos os pontos da insurgência da
Recorrente, já que as razões recursais são muito similares às impugnações apresentadas, ocasião
em que reconheceu que:

 As razões de defesa e provas devem ser aduzidas em conjunto com a
impugnação, razão pela qual indeferiu o aditamento e juntada posterior de
documentos;
 Os recolhimentos realizados por GPS foram identificados pela fiscalização
sob o código de pagamento 2003 e quitaram as contribuições dos segurados
declaradas em GFIP, razão pela qual não foram consideradas para fins de
compensação das contribuições lançadas de ofício, cotejadas pela DRJ à fl.
301;
 A exclusão do Simples Nacional já havia se operado anteriormente em
processo conduzido pelo Município de Goiânia/GO desde 31/12/2007,
conforme consta do Portal do Simples Nacional, razão pela qual não há
competência da RFB no tocante à esta matéria, que deveria ter sido alegada
perante a junta de Recursos Fiscais do Município de Goiânia em processo
próprio que levou à exclusão e, ainda que superada a incompetência, não
apresentou razões de defesa que permitisse concluir acerca da
irregularidade de sua exclusão ou provas sobre nulidade por ausência de
cientificação.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.274 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728132/2014-09
7

Assim, considerando que a exclusão já havia se operado em procedimento próprio,
eventual discussão sobre a regularidade da intimação a atrair a aplicação da Súmula no 429 do STJ
teria de ser suscitada no referido processo, não sendo matéria passível de discussão neste
momento.
Não bastasse, para corroborar com este entendimento, a jurisprudência
administrativa caminhou no sentido de reconhecer que, a despeito de o Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional seja discutível administrativamente, isso não
impede o lançamento de ofício, nos termos da Súmula CARF no 77:

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, tenho que os argumentos trazidos pela DRJ são coerentes com o acervo
probatório apresentado nos autos e, ausente qualquer razão recursal amparada em prova que
permita concluir de forma diversa, é imperiosa a manutenção do acórdão recorrido, razão pela
qual adiro aos seus fundamentos, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 401
DF CARF MF
Original